Tribunal: TJDFT
Processo: 0741149-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. CAUÇÃO NÃO APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Estando o contrato de locação assegurado por uma das garantias previstas no art. 37, da Lei 8.245/91, não se autoriza a imediata desocupação do imóvel.
2. As alegações de insuficiência da caução pactuada ou mesmo do seu não pagamento integral não foram tratadas na origem, nem devidamente comprovadas pela parte autora.
3. Ante a insuficiência do arcabouço probatório nos autos, necessário o aguardo da instrução probatória, sob o crivo do contraditório, não se justificando a antecipação da tutela para imediata desocupação do imóvel.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.